Tribunal: TJSP
Processo: 2027871-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027871-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTAPOSTES TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, são agravados MARIA
LUCIA CARDOSO DA SILVA, WILLIAN BATISTA DA SILVA, DEISE CARDOSO
DA SILVA, NORMA CARDOSO DA SILVA e LILIAN CARDOSO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2027871-73.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 17566 - D
Agravo de Instrumento no 2027871-73.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ESTAPOSTES TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
AGRAVADOS: MARIA LUCIA CARDOSO DA SILVA, WILLIAN BATISTA DA SILVA, DEISE
CARDOSO DA SILVA, NORMA CARDOSO DA SILVA E LILIAN CARDOSO DA SILVA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 17566
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença –
Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de
levantamento da constrição que recaiu sobre cinco
veículos de propriedade do réu – Reconhecimento de
excesso de penhora que depende de avaliação dos bens
constritos, art. 874 do Código de Processo Civil –
Recurso não provido.
Agravo
de
instrumento
tirado
contra
decisão
interlocutória que, nos autos de cumprimento de sentença proferida em ação sob o
rito sumário, decorrente de acidente de trânsito, com saldo devedor de R$
656.137,50, pág. 466, indeferiu o pedido de levantamento da constrição que recaiu
sobre cinco caminhões de propriedade da executado objetivando, em síntese, o
reexame e a reversão do julgado com fundamento, em resumo, (i) no excesso de
penhora e (ii) na possibilidade do prosseguimento do cumprimento de sentença
com a garantia representada por dois dos veículos, pois possuem valor suficiente
para garantir o débito.
Tempestivo, preparado, denegado o efeito suspensivo,
com resposta sustentando a manutenção da decisão.
Na espécie a apuração do suposto excesso de
penhora dependeu da futura avaliação dos veículos pelo perito oficial, cabendo ao
juízo, após a conclusão do laudo e ouvidos os interessados, a deliberação quanto à
redução, ampliação ou transferência, dando início à fase de expropriação, art. 874
do Código de Processo Civil1.
E, no caso, não tendo sido ainda realizada a avaliação
dos bens, de rigor a manutenção da restrição que recaiu sobre os cinco caminhões
1 Art. 874 do Código de Processo Civil - Após a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado e
ouvida a parte contrária, mandar: I - reduzir a penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros, se o valor
dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios; II - ampliar a
penhora ou transferi-la para outros bens mais valiosos, se o valor dos bens penhorados for inferior ao crédito do
exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2027871-73.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 17566 - D
de propriedade do devedor.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator